Tribunal: TJDFT
Processo: 0751894-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751894-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta via sistema INFOSEG. Em apertada síntese, o agravante alega que a decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que a pretensão de pesquisa ao sistema INFOSEG tem por escopo apurar eventual vínculo empregatício do devedor. Assevera ter esgotado as diligências no sentido de busca de bens do agravado passíveis de penhora, sendo o pleito indeferido voltado a satisfazer a execução. Pugna pela reforma da decisão agravada e deferimento do pedido de pesquisa de dados pelo sistema INFOSEG. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside acerca da possibilidade de realização de pesquisa no sistema INFOSEG, a fim de se averiguar eventual vínculo empregatício do devedor e verificar a existência de bens e ativos. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Por conseguinte, exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere e efetiva. No caso em exame, foram deferidas diversas medidas no intuito de localizar bens do devedor, sendo todas insuficientes para saldar o débito. Diante da dificuldade de a exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da pesquisa pugnada, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nesse sentido, é o entendimento firmado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE PESQUISAS DE ATIVOS DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISA. INFOSEG. POSSIBILIDADE. 1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. É possível a realização da pesquisa ao sistema INFOSEG, para verificar eventual vínculo empregatício da parte devedora, a fim de conferir agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1984927, 0745043-10.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. CONSULTA AOS SISTEMAS SINESP/INFOSEG. CABIMENTO. ART. 789 DO CPC. ART. 6o DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, Infoseg, dentre outros, com vistas à obtenção de dados acerca da pessoa, física ou jurídica, e de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas - de forma autônoma - pela própria parte, requerendo, para tanto, a correspondente determinação judicial. 2. A execução se move no interesse do credor, sendo que o devedor responde com todo seu patrimônio, composto de bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, consoante dispõe o art. 789 do CPC. 3. Considerando que, no caso em exame, o cumprimento de sentença se iniciou em 2018 e que houve tão somente a imposição de restrição veicular em relação a um automóvel de propriedade da empresa devedora, cabível o pedido de pesquisa aos sistemas SINESP/INFOSEG a fim de se verificar a existência de vínculos empregatícios do devedor pessoa física e de bens de propriedade deste, passíveis de penhora. 4. Nos termos do art. 6o do CPC, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 5. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada. Decisão reformada. (Acórdão 1400680, 07297726320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original)” Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa ao sistema INFOSEG, nos termos requeridos pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem, que deverá adotar as providências cabíveis. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w